Tribunal: TJES
Processo: 5037924-16.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037924-16.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO CONCEICAO

APELADO: ELIZETE NEVES CALAZANS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO PJE. PRAZO RECURSAL NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Carlos Alberto Conceição contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, I, do CPC. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada (art. 489 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando as regras da Lei nº 11.419/2006 e da Resolução nº 185/2013 do CNJ sobre intimação eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica no PJe considera-se realizada no dia da consulta ou, automaticamente, após 10 dias corridos da disponibilização, conforme art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/2006.

A Resolução nº 185/2013 do CNJ esclarece que a intercorrência de feriados ou suspensão de prazos não altera a contagem para a consumação da intimação.

No caso, a intimação foi disponibilizada em 16/12/2024, sendo considerada automaticamente realizada em 26/12/2024, data de expediente judiciário.

O prazo recursal iniciou-se em 21/01/2025, primeiro dia útil após o recesso forense, e encerrou-se em 17/02/2025.

O recurso foi interposto apenas em 27/02/2025, fora do prazo legal, configurando intempestividade.

A argumentação do apelante sobre ter tomado ciência em 31/01/2025 não se sustenta diante do regramento específico aplicável à intimação eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica no PJe considera-se realizada na data da consulta ou, automaticamente, no 10º dia corrido após a disponibilização.

O prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil subsequente à intimação considerada realizada, ainda que haja recesso forense entre a disponibilização e a consumação da intimação.

Recurso interposto após o prazo de 15 dias úteis é intempestivo e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, I, 1.003, § 5º, e 489; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 3º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5037924-16.2024.8.08.0035

APELANTE:
CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO

APELADA:
ELIZETE NEVES CALAZANS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO em razão da
Sentença
de ID 55764797, através da qual o Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com base no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

No recurso de ID 64164366, o
Apelante
pugna pela reforma da Sentença argumentando, em síntese, que a decisão de primeiro grau estaria desprovida de fundamentação adequada e seria nula por não preencher os requisitos do artigo 489 do CPC, bem como por ter negado vigência a diversos dispositivos legais e constitucionais.

Antes de adentrar no mérito da demanda recursal, impõe-se a análise do pressuposto de admissibilidade concernente à tempestividade do recurso.

A certidão de ID 14278793 apontou a intempestividade do apelo, tendo o
Apelante
sido intimado a se manifestar a respeito por meio do despacho de ID 14341915.

Intimado para manifestar-se sobre a questão, o
Apelante
o fez na forma do petitório de ID 14341915, em que sustentou a tempestividade do recurso, nos seguintes termos:

"Como consta do cabeçalho do Recurso da Apelação Cível, informou o Advogado do Recorrente ter tomando conhecimento da SENTENÇA Id55764797 por consulta processual via eletrônica dia
31/01/2025
, sexta feira, os prazos processuais dos processo eletrônicos foram suspensos pelo TJES do dia
03 a 07 de fevereiro de 2025
, como comunicado pelo ATO Normativo 029 / 2025, assim iniciando a contagem do prazo para o Recurso de Apelação no dia 10, 11,12,13,14 de fevereiro, interrompendo os feriados de sábados e domingos dias 15 e 16, reiniciando o prazo dias 17 ,18 ,19 , 20 , 21, interrompendo os feriados de sábados e domingos dias 21 e 23 , reiniciando o prazo dias 24, 25, 26, 27, 28, terminado prazo dia 29/02/2025, sendo o Recurso interposto no dia 27/02/2025, no prazo tempestivamente legal pelo fato que o Advogado do Recorrente não foi intimada em 16/01/2025, somente tomando conhecimento da Sentença recusada dia 31/01/2025, em consulta feita pessoalmente."

Acerca do tema em discussão, mister trazer à baila o que estabelece a
Lei nº 11.419/2006
, que dispõe sobre a informatização do processo judicial,
in verbis
:

"Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo."

Ainda mais esclarecedor, o seguinte dispositivo da
Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais:

"Art. 21. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema PJe:

I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante;

II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II."

Como estabelecido na legislação e normativa mencionadas, as intimações no
Processo Judicial Eletrônico - PJe
são realizadas em portal próprio e são consideradas efetivadas (i) na data em que o Advogado acessar o sistema ou (ii) não o fazendo, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias da disponibilização da intimação, ocorrendo a denominada intimação automática.

O termo inicial do prazo recursal, portanto, não é a data da expedição da intimação eletrônica, mas sim o
primeiro dia útil
seguinte à data em que a intimação é considerada realizada.

No caso em análise, a certidão de ID 14278793, documento oficial do sistema, informa que o “registro de ciência pelo sistema” ocorreu em
16 de dezembro de 2024
.

Considerando esta data como a de
disponibilização
da intimação no sistema PJe, a contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos para a consulta, conforme o artigo 5º, §3º da Lei nº 11.419/2006 e artigo 21, inciso I, da Resolução nº 185/2013 do CNJ, teve início em
17 de dezembro de 2024
(terça-feira).

O décimo dia corrido para a consumação da intimação ocorreu em
26 de dezembro de 2024
(quinta-feira), dia este de expediente judiciário, momento em que a intimação foi considerada
automaticamente realizada
, nos termos do artigo 5º, §3º da Lei nº 11.419/2006.

Desta forma, o termo inicial para a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da
Apelação Cível
(artigo 1.003, § 5º, do CPC) seria o primeiro dia útil subsequente à intimação.

Contudo
, devido ao recesso forense usualmente estabelecido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, o prazo processual só foi retomado em
21 de janeiro de 2025
(terça-feira)
, sendo este o primeiro dia útil após o término do recesso e da intimação considerada realizada.

Assim, a contagem dos 15 dias úteis seguiu o seguinte calendário:

21/01/2025
(Terça-feira): 1º dia

22/01/2025
(Quarta-feira): 2º dia

23/01/2025
(Quinta-feira): 3º dia

24/01/2025
(Sexta-feira): 4º dia

27/01/2025
(Segunda-feira): 5º dia

28/01/2025
(Terça-feira): 6º dia

29/01/2025
(Quarta-feira): 7º dia

30/01/2025
(Quinta-feira): 8º dia

31/01/2025
(Sexta-feira): 9º dia

Cumpre ressaltar que, conforme o
Ato Normativo nº 029/2025
, os prazos processuais foram suspensos no período de
03 a 07 de fevereiro de 2025
.

Portanto, a contagem foi retomada após este período:

10/02/2025
(Segunda-feira): 10º dia

11/02/2025
(Terça-feira): 11º dia

12/02/2025
(Quarta-feira): 12º dia

13/02/2025
(Quinta-feira): 13º dia

14/02/2025
(Sexta-feira): 14º dia

17/02/2025
(Segunda-feira):
15º dia e termo final do prazo recursal.

Dessa forma, o
prazo final
para a interposição da
Apelação Cível
era
17 de fevereiro de 2025
.

Considerando que o recurso em apreço apenas foi protocolado em
27 de fevereiro de 2025
, conforme a petição de interposição de ID 14278790, exsurge clara a sua intempestividade, o que corrobora a informação da certidão de ID 14278793.

A argumentação do
Apelante
, embora detalhada, baseia-se em premissas de contagem que não se alinham à efetivação da intimação conforme o regramento legal e normativo aplicável.

DO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
dada a ausência de pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.